Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à concessionária distribuidora de energia elétrica que se abstenha do corte de fornecimento do usuário e em razão do inadimplemento de fatura relativa a recuperação de receita por fraude no relógio medidor. O agravante alegou que, por resolução da Aneel, é vedada a suspensão do fornecimento por débitos anteriores a noventa dias, como o questionado no autos, e que na condição de concessionária de serviço público cumpre fielmente a resolução da agência reguladora. Ao final, requereu o provimento do recurso para revogar a tutela provisória. Tendo em vista eventual falta de interesse recursal, dado que a própria recorrente já declinou que está impedida de suspender o fornecimento por resolução da agência reguladora e independentemente da decisão agravada, faculto manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403